Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700432-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS D E S P A C H O Diante da decisão proferida nos embargos de terceiro, conforme ID 73775394, intime-se a agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a provável perda do objeto do agravo interno interposto. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2025 18:10:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador